Tribunal: TJBA
Processo: 0006220-25.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006220-25.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DE SOUZA PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA RECURSAL. PESSOA JURÍDICA E REPRESENTANTE LEGAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO INTERNO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Inconformismo das Recorrentes diante do indeferimento da gratuidade de justiça recursal.

II. Questão em discussão:
Se cabe o deferimento da benesse.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, intimada no id. 72552837 para comprovar a hipossuficiência da empresa e também de sua representante, a Recorrente quedou-se inerte, sem carrear nos autos nenhum documento e nem elemento, manifestando-se apenas no id. 73890725 pela dilação de prazo, o qual, transcorrido sem nenhuma manifestação, sobrevindo a decisão que indeferiu a benesse e determinou o recolhimento e comprovação do preparo, sob pena de deserção, vide id. 74387135.

Observa-se ainda que restou certificado o não cumprimento da determinação no id. 76474482, contudo, ainda dentro do prazo recursal.

Observa-se ainda que na origem a Recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, sequer formulou tal pedido e nem de diferimento na inicial, tendo ainda efetuado o pagamento das custas iniciais (ids. 72093727 ao 72093729).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A presunção de pobreza possui caráter juris tantum, merecedora, assim, de apreciação do acervo probante, que deve vir embasado em dado revelador da incapacidade econômica ou financeira do Requerente, sobretudo nos casos em que o solicitante seja pessoa jurídica, como o dos autos, nos quais a hipossuficiência não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada, o que não foi feito pela empresa e nem por sua representante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006220-25.2009.8.05.0150
, em que figuram como Apelante FRUTISA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros (2) e como Apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO INTERNO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça